Tribunal: TJDFT
Processo: 0722242-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722242-68.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: PAULO MOREIRA DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 52860776) opostos por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A em face do acórdão n°1765601 (ID 52467919). Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem os autos conclusos para elaboração do voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de novembro de 2023 09:35:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador